Tribunal: STF
Processo: RHC 233296
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 820.646/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Firme nesta Corte o entendimento de que ‘excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)’ (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021).



    A qualificadora foi reconhecida com base em prova idônea, colhida em ambas as fases processuais, oportunidade em que foram asseguradas as garantias da ampla defesa e contraditório, sendo a via eleita, de cognição sumária e rito célere, inadequada para desconstituir os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, sem revolvimento de todo o conjunto fático-probatório. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 69).



    Neste recurso, a defesa alega que:



    “A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a incidência da qualificadora de escalada, sem exame pericial, ainda que a infração tenha deixado vestígios.



     Apesar de reconhecida a qualificadora de escalada prevista no inc. II do § 4.º do art. 155 do Código Penal, em razão de o paciente ter supostamente escalado o muro para ingressar no pátio da oficina, não houve realização do exame pericial indispensável.” (doc. eletrônico 79, p. 3).



    Nesse contexto, afirma que:



    “[...] não é possível suprir a prova pericial por testemunhal, a teor do disposto nos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal. Acerca de referido dispositivo legal, é imperioso esclarecer que, em se tratando de crimes que deixam vestígios, a realização da perícia direta no local dos fatos é medida imprescindível à constituição de sua materialidade, sendo certo que tanto o exame pericial indireto como a aplicação do art. 167 do CPP (que admite a utilização de prova testemunhal), só são cabíveis quando os vestígios houverem desaparecido — sem culpa atribuível ao Estado!” (doc. eletrônico 79, pp. 4-5).



    Ao final, requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja afastada a qualificadora de escalada por ausência injustificada de exame direto” (doc. eletrônico 79, p. 5).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 93).



    A Procuradoria-Geral da República, em perecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Caetana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 104).



     



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de improvimento do recurso.



    O acórdão questionado, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu a matéria da seguinte forma:



    “Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente a 9 meses e 10 dias de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, como incurso no art. 155, § 4º, II, c.c art. 14, II, do Código Penal – CP (tentativa de furto qualificado).



    Interposta apelação pela defesa, o Tribunal a quo negou provimento ao recurso.



    Transitado em julgado o decreto condenatório, foi ajuizada revisão criminal, indeferida com estes fundamentos (fls. 571/573, sem destaque no original):



    ‘In casu, vislumbra-se que a presente ação comporta conhecimento, uma vez que a referida matéria não foi analisada anteriormente pelo Segundo Grau de Jurisdição, por não ter sido expressamente aventada no recurso de apelação.



    Todavia, o pleito não merece prosperar.



    Isto porque, para a caracterização da escalada, basta a ultrapassagem de um obstáculo ao ingresso do local do crime realizada de forma que foge à normalidade.



    [...]



    No que tange à qualificadora da escalada, entendo que a realização de laudo pericial é prescindível para a configuração da mencionada qualificadora, desde que demonstrada a sua existência por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.



    No presente caso, infere-se dos depoimentos da vítima João Filipe Fonseca e da testemunha Idalino Xavier Antunes, que o pátio da oficina, local em que ocorreu a tentativa de furto, é fechado com um muro, e que o revisionando após transpor o local por meio de escalada, jogou a bicicleta por cima do paredão, pulou o muro e, em seguida, empreendeu fuga.



    [...]



    Constata-se, assim, dos depoimentos transcritos acima que o revisionando escalou o muro para ingressar no pátio da oficina, bem como que o muro era alto.



    Infere-se, também, que o ofendido visualizou o revisionando jogar a bicicleta por cima do muro e, logo após, saltá-lo na tentativa de evadir-se. Do mesmo modo, a testemunha avistou o revisionando correndo ao evadir-se do local e ratificou a versão apresentada pela vítima ao declarar que seu colega conseguiu ver o revisionando pular o muro.



    Logo, é despicienda a realização de laudo pericial no caso, tendo em vista que a escalada pôde ser facilmente constatada pelos depoimentos da vítima e da testemunha que com ela estava.



    Frisa-se que a elaboração de laudo pericial é prescindível para atestar a escalada, já que a prova testemunhal no presente caso é capaz de atestar, por si só, a presença da mencionada qualificadora.



    Assim, resta claro que o revisionando superou a barreira do muro alto que cercava a propriedade, no qual a bicicleta objeto da tentativa de furto se encontrava, de modo que deve ser mantida a qualificadora prevista no inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal.’



    Na hipótese, extrai-se dos trechos acima transcritos que a qualificadora foi reconhecida com base em prova idônea, colhida em ambas as fases processuais, oportunidade em que foram asseguradas as garantias da ampla defesa e contraditório. Nesse contexto, para se acolher a tese da defesa e concluir pela nulidade apontada, desconstituindo os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em habeas corpus, procedimento de cognição sumária e rito célere.



    [...]



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize o provimento do agravo ou a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (doc. eletrônico 70; grifos no original).



    Inicialmente, anoto que, além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, para afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.



    No mais, o acórdão recorrido entendeu que “a qualificadora [escalada] foi reconhecida com base em prova idônea, colhida em ambas as fases processuais, oportunidade em que foram asseguradas as garantias da ampla defesa e contraditório”, o que, também na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, afasta a necessidade de exame pericial para a incidência da qualificadora no crime de furto.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO EXAME PERICIAL POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 217.567 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/8/2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Equívoco na compreensão do caso. 4. Acusado confessou a prática do furto mediante arrombamento. Confissão confirmada pelos registros das câmeras de segurança do local. Pedido de afastamento da qualificadora no furto, em razão da ausência de exame pericial para se confirmar o arrombamento. Desnecessidade de perícia. 5. O exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos do processo-crime, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Precedentes. 6. Inviável a aplicação do princípio da insignificância a furto qualificado por arrombamento. 7. Agravo provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.” (RHC 198.201 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/6/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME DE CORPO DE DELITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no delito de furto por outros elementos de prova, quando as circunstâncias do caso não permitem o exame pericial. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 202.905 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/9/2021).



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações semelhantes: HC 217.848/MA, de relatoria do Ministro André Mendonça, DJe de 7/7/2023; RHC 217.440/SC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/8/2022; RHC 212.804/SC, de relatoria do Ministro Nunes Marques, DJe de 8/4/2022; RHC 208.523/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe de 16/11/2021; RHC 196.804/SC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 5/2/2021.



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não ocorre na espécie (vide HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator